Tribunal: TJSP
Processo: 1004936-14.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. Interesse do autor que está aparelhado apenas naquilo que supostamente pagou a mais, pois o contrato que celebrou com a ré e o originário registro da incorporação dizem ter a unidade adquirida área útil de 89,11m2, o que depois se apurou não ser verdade. Pretensão indenizatória a disfarçar essência quanti minoris. Inviabilidade. Área útil x área privativa. Distinção.

Ementa:
CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. Interesse do autor que está aparelhado apenas naquilo que supostamente pagou a mais, pois o contrato que celebrou com a ré e o originário registro da incorporação dizem ter a unidade adquirida área útil de 89,11m2, o que depois se apurou não ser verdade. Pretensão indenizatória a disfarçar essência quanti minoris. Inviabilidade. Área útil x área privativa. Distinção. Hipotético vício oculto de quantidade a atrair o prazo decadencial de um ano, mais benéfico ao consumidor, embora sujeito à disciplina de fluxo do CDC. Impositivo diálogo das fontes. Arts. 7o do CDC e 501 do CC. Precedentes do STJ. Lapso extintivo que permaneceu obstado até 28.07.2022, proposta a demanda em 02.03.2023. Decadência afastada. Recurso provido.

CONSUMIDOR. IMÓVEL. Litígio de consumo. Debate sobre o modelo inscrito no art. 500 do CC. Impertinência. Interessa é que o espectro da proteção outorgada pelo CDC ao vício de quantidade, específica e mais rígida, não se coaduna com o tratamento dado pelo CC à diferença de área para menor, a pouco importar o papel que essa metragem faltante teve na conclusão do negócio; daí por que, nas alienações consumeristas, para verificar a existência do vício de quantidade, não se distinguem as vendas ad corpus e ad mensuram; descabido presumir, inclusive, como faz o estatuto ordinário, que a diferença inferior a uma vigésima parte da área total alumia venda ad corpus. Precedente da Corte. Premissa de raciocínio para análise do mérito.

CONSUMIDOR. IMÓVEL. ÁREA A MENOR. INEXISTÊNCIA. A circunstância de a medida de 89,11m2 ter inicialmente se atrelado à designação da área útil do imóvel, ao invés da sua área privativa, como também referido no contrato, foi devidamente explicada ao consumidor dois dias depois da primeira reclamação. Interessa é que a área privativa vendida corresponde à adquirida. Problema de nomenclatura a revelar situação incapaz de gerar dano, conquanto na perspectiva do desvio produtivo, visto que, entre outras coisas, a forma não pode se sobrepor à realidade. Problema que, de tão simples, foi administrativamente resolvido perante a serventia extrajudicial. Falta de interesse no distrato a desautorizar a pretendida compensação moral, sequer demonstrada qualquer limitação do uso do imóvel, quanto aos móveis antigos inclusive. Documento juntado pelo autor, ademais, a alumiar que a área útil das unidades não interfere na modulação do preço praticado pela ré, a servir a área privativa como um dos componentes para esse cálculo. Boa-fé objetiva da fornecedora e inexistência de área faltante ou de diferença entre a área adquirida e a área entregue, tal qual se percebe das medidas de cada cômodo inscritas na planta entregue com o contrato. Honorários bem fixados. Pedido improcedente. Recurso desprovido.